Tribunal: STF
Processo: ARE 1441646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 50, p. 10):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, OMISSÃO DE FORMALIDADE. ABSOLVER. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PENA-BASE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAR PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. As preliminares suscitadas que se confundirem com o mérito devem ser com ele analisadas. 2. Da leitura da Denúncia é possível identificar todos os requisitos legais do art. 41 do Código Penal. Ademais, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, prolatada a sentença de mérito, está superada a questão da inépcia da denúncia. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que as mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas às partes em momento oportuno. Lado outro, ao aduzir ocorrência que mencionada nulidade, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo, este imprescindível ante a vigência do princípio do pas de nullite sans grief no sistema penal brasileiro. 4. O recebimento da denúncia em relação a todos os réus foi ratificado no momento da audiência, esta designada para evitar a morosidade da instrução probatória, haja vista se tratar de processo com réus presos, fato que não gerou prejuízo às partes, não ensejando, portanto, nulidade. 5. As provas dos autos revelam que a consumação dos crimes de tráfico e a associação para o tráfico de drogas é inconteste, razão pela qual não merece guarida a tese absolutória ventilada pelas defesas, e, por outro lado, deve ser concedido o pedido do Ministério Público no sentido de condenar todos os réus pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006, uma vez que caracterizada a habitualidade e a estabilidade, além da divisão de tarefas no grupo. 6. Cada requerido possui diferentes condições de caráter pessoal, que obstaria a equiparação da condenação entre eles. 7. A majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado para prevenção e repressão do delito, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa e, ainda, considerando todas as peculiaridades que envolveram a situação. 8. Não há que se falar no decote da casa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antitóxicos, eis que o acervo probatório é consistente em demonstrar que as transações de drogas feitas no bojo da associação criminosa investigada ocorreram entre os estados de São Paulo e Espírito Santo. 9. Os autos revelam que cada apelante concorreu para a consumação dos crimes tratados, tendo, cada um deles, perpetrado todos os atos executórios, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §2º do Código Penal. 10. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação dos réus às atividades criminosas, afastando, assim, a incidência da benesse positivada no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 11. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afirma ser cabível a manutenção da prisão dos acusados após a prolação da sentença, se os mesmos responderam permaneceram segregados no curso do processo. 12. Recurso das defesas improvido e do Ministério Público provido.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 26 de agosto de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 65, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente